Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702438-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: SILMARA MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 27993990). Trata-se de Embargos de Declaração (Doc. Num. 26503918) interpostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra o acórdão (Doc. Num. 26193699) por meio do qual a Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno aviado pela ora Embargante contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010991-33.2009.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por SILMARA MARQUES DA SILVA, determinou o retorno do processo ao arquivo. A Embargante sustenta que o acórdão padece do vício da omissão, bem como manifesta a propósito de pré-questionar a matéria. Afirma que, diversamente do quanto decidido pelo Colegiado da 5a Turma Cível, a suspensão do Feito originário causa, sim, prejuízos à parte Embargante, notadamente diante da possibilidade da retomada do Feito falimentar. Aduz que a Turma há de se manifestar sobre se “a possibilidade de retomada do feito falimentar é ou não capaz de gerar prejuízo à Agravante” (Doc. Num. 26503919 - Pág. 4). Outrossim, assevera que “também não foi objeto de análise os bens penhorados no ID 78221061 - Pág. 1, a penhora dos veículos de placa JHX5513 e JHZ2054 e aquele nomeado à penhora, decorrente do PRECATÓRIO 2008.0020.166.334PCT (Ofício GPR/No 22.251/2008)” (Doc. Num. 26503919 - Pág. 4). Requer o conhecimento e o acolhimento do recurso interposto, para sanar os vícios apontados e pré-questionar a respectiva matéria. Sem contrarrazões (Doc. Num. 26872980). Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona a Embargante (Doc. Num. 27993990) noticiando que as partes celebraram acordo e, assim, o presente recurso perdeu seu objeto. É o relatório. Decido. Recebo o petitório como pedido de desistência. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo Embargante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 09 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador